Tribunal: TJSP
Processo: 0006145-79.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Alienação de coisa comum, indivisível, em hasta pública – Bem alvo de termo de concessão de uso especial para fins de moradia emitido em favor de terceiros – Posse precária - Ilicitude e ineficácia das cessões e das transmissões posteriores por falta de anuência do poder concedente – Impossibilidade jurídica do pedido – Ausência dos poderes disposição e de

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Alienação de coisa comum, indivisível, em hasta pública – Bem alvo de termo de concessão de uso especial para fins de moradia emitido em favor de terceiros – Posse precária - Ilicitude e ineficácia das cessões e das transmissões posteriores por falta de anuência do poder concedente – Impossibilidade jurídica do pedido – Ausência dos poderes disposição e de titularidade da propriedade - Sentença mantida – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006145-79.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante FERNANDO
JOSE DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado IVONE LIBORIO DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006145-79.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 16629 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0006145-79.2014.8.26.0229
APELANTE: FERNANDO JOSE DA SILVA
APELADO: IVONE LIBORIO DA SILVA
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 16629
Ação de extinção de condomínio – Alienação de coisa
comum, indivisível, em hasta pública – Bem alvo de termo de
concessão de uso especial para fins de moradia emitido em
favor de terceiros – Posse precária - Ilicitude e ineficácia das
cessões e das transmissões posteriores por falta de anuência
do poder concedente – Impossibilidade jurídica do pedido –
Ausência dos poderes disposição e de titularidade da
propriedade - Sentença mantida – Recurso não provido, com
determinação.
Apelação dirigida contra sentença que decretou a carência
de ação de alienação judicial de coisa comum indivisível, lote alvo da matrícula n.
130.791 do Registro de Imóveis de Sumaré/SP, pela inexistência de propriedade,
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e os honorários de
advogado arbitrados em R$ 500,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação
do julgado com fundamento, em síntese, (i) na possibilidade jurídica do pedido de
extinção do condomínio, baseado em direitos pessoais, advindos de compromisso
oneroso de venda e compra da área, cumprindo ao arrematante a regularização da
documentação.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Inconsistente
o
recurso
porque,
nada
obstante
a
possibilidade jurídica de alienação judicial em hasta pública da coisa comum, mantida em
regime de condomínio, composse ou copropriedade, na espécie o lote 10, da quadra H,
do Jardim Boa Esperança, com área de 137,00 m2, foi de propriedade da Municipalidade
de Hortolândia que, por seu turno, apenas e tão somente concedeu em 13/12/11 o
imóvel a título de uso especial para fins de moradia, em caráter precário e por prazo
indeterminado, para os concessionários Luciete Pereira dos Santos e Marcio José
Santos de Oliveira.
De modo que eventual transmissão da posse da unidade
pelos concessionários primitivos a outrem, independentemente da anuência expressa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006145-79.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 16629 3/3
órgão concedente, foi prática ilegítima e ineficaz perante o ordenamento positivo, por
força da cláusula sexta do instrumento.
Da mesma forma a ilicitude das transferências e cessões
que se seguiram, entre outras aquela formalizada em 31/10/12, polarizada por Francisco
de Assis Gomes Veras a favor do autor/apelante, donde a impossibilidade da alienação
da coisa, tanto por ausência do poder de disposição, como pela falta de titularidade da
propriedade ou domínio.
Foi o bastante, determinando ao juízo singular a
comunicação imediata do fato para ciência da Prefeitura Municipal, com a adoção das
medidas cabíveis de reversão e reintegração na posse em virtude da prática de negócios
especulativos com a unidade, desvirtuando a finalidade essencial do programa social de
habitação.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento, com
determinação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator